Tribunal: STF
Processo: ARE 1370431
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 3):



    “CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EDITAL N. 1/2014. 10ª REGIÃO.



    1) AÇÃO AJUIZADA MENOS DE CINCO ANOS APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO DA CATEGORIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO JÁ REJEITADO PELO GRUPO DE CÂMARAS.



    2) MÉRITO. CLASSIFICAÇÃO DA AUTORA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA TEMA N. 14. RECURSO DESPROVIDO. ”



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a controvérsia dos autos. 



    Ao analisar o RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016 (tema 784), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, o Plenário fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente